Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR VINCULADO A FUNDAÇÃO EXTINTA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso interposto, até o julgamento definitivo do IRDR no 21, instaurado no âmbito do TJDFT. A parte agravante alega ilegitimidade da suspensão e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a determinação de sobrestamento do feito, com fundamento na pendência de julgamento do IRDR no 21, aplica-se à agravante, servidora anteriormente vinculada ao Instituto de Saúde do Distrito Federal — entidade extinta e incorporada à Administração Direta apenas após a propositura da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR no 21, instaurado com o objetivo de uniformizar a jurisprudência sobre a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, estabeleceu como controvérsia central a possibilidade de servidores vinculados a fundações públicas extintas do Distrito Federal pleitearem a execução individual do julgado coletivo.
4. A tese firmada no IRDR no 21 estabelece que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença.
5. Diante da pertinência entre a situação da agravante e a controvérsia objeto do IRDR no 21, é adequada a determinação de sobrestamento do feito, em observância ao art. 982, I e § 5o, do CPC.
6. Não configurado caráter protelatório no manejo do agravo interno, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A determinação de sobrestamento do feito é cabível quando a matéria discutida no processo se amolda à controvérsia objeto de IRDR pendente de julgamento definitivo.
2. Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida naquela demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 982, § 5o; 985, I; 1.021, § 4o; Decreto no 21.479/2000.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, autos no 0723785-75.2023.8.07.0000; Acórdão 2001262, 0750150-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/05/2025, DJe 02/06/2025; Acórdão 1995524, 0706663-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025.